Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712049-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, CELSO QUIDA SALLES SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Conflito Positivo de Competência suscitado por CDN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (CDN ENGENHARIA) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CELSO QUIDA SALLES contra o JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE BRASÍLIA (DF) e o JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (DF). Alegam os suscitantes, em suma, que: i) o Juízo da 19a vara cível de Brasília deferiu, em cumprimento de sentença n. 0732066-90.2018.8.07.0001, a renovação de consultas pelo SISBAJUD e o bloqueio de 100% do faturamento da empresa que está em recuperação judicial; ii) tal decisão do Juízo da 19a vara cível afronta a competência da vara de falências para tratar de questões atinentes ao patrimônio da empresa que se encontra em recuperação judicial, e de seu sócio coobrigado; iii) O Juízo da 19a. Vara Cível de Brasília (DF) está absolutamente ciente da recuperação judicial e mesmo assim, de forma teratológica continua a determinar o bloqueio de bens e valores da RECUPERANDA, bem como a determinar que clientes da SUSCITANTE, efetue pagamentos à RECUPERANDA, o que motiva o requerimento de suspeição do magistrado; iv) O legislador determinou que enquanto perdurar o prazo estipulado no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, encontram-se impedidas quaisquer ações de execução ou constrição patrimonial em face da empresa em recuperação judicial após o deferimento do processamento do pedido de recuperação (stay period), sendo que a decisão concessiva do processamento da recuperação judicial estendeu seus efeitos também ao sócio coobrigado – Celso Quida Salles. Requer: (i) Com fundamento no Regimento Interno desse Tribunal, seja liminarmente designado o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília (DF) nos autos da Recuperação Judicial no 0725117-66.2022.8.07.0015, para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes que, no caso, versam sobre as constrições do patrimônio dos Suscitantes, , bem como sobre as constrições e bloqueios havidos não apenas na Execução de Título Extrajudicial aqui tomada como paradigma, mas também em todas as demais ações e execuções em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília (DF), determinando-se o cancelamento de eventuais constrições que por ventura tenham ocorrido, bem como sobre qualquer questão que envolva o patrimônio da empresa Recuperanda e de seu sócio coobrigado CELSO QUIDA SALLES; (ii) Após ouvidos os Juízos conflitantes e o Ministério Público, seja este Conflito Positivo de Competência julgado integralmente procedente, determinando-se definitivamente a competência do MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília (DF) para decidir sobre tais questões, podendo determinar a suspensão de todos os atos tendentes à constrição e alienação dos bens da Recuperanda e seu sócio coobrigado CELSO QUIDA SALLES, por ser medida de DIREITO e lídima JUSTIÇA. Diante do narrado pelos Suscitantes, verifica-se que, em verdade, seu inconformismo consiste no fato de que decisões do Juízo da 19a vara cível de Brasília, proferidas em autos diversos da recuperação judicial, estão supostamente invadindo a competência do Juízo Falimentar. Ocorre que o conflito de competência não é meio idôneo para solucionar supostas decisões conflitantes proferidas por Juízos distintos em ações diferentes. É o teor do art. 66 do CPC: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Desse modo, o conflito de competência, seja positivo ou negativo, ocorre em relação à mesma ação e mesmas partes, ou quando há controvérsia de Juízos distintos sobre reunião ou separação de processos. Ainda que os Suscitantes aleguem que as decisões constritivas de patrimônio proferidas pelo Juízo da 19a vara cível de Brasília estão obstando o regular processamento da ação de recuperação judicial, tal cenário desafia recurso próprio contra as decisões impugnadas, mas não o ajuizamento do conflito de competência, que tem seu cabimento em hipóteses restritas. Desse modo, INTIMEM-SE os Suscitantes para se manifestarem sobre o cabimento do conflito de competência, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 dias. Brasília, 1 de abril de 2024 18:22:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador